Tribunal: TJSP
Processo: 1037508-27.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Faixa etária (60 anos). Nulidade de cláusula de reajuste. Sentença de improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mera irresignação. Ausente as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento.

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Faixa etária (60 anos). Nulidade de cláusula de reajuste. Sentença de improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mera irresignação. Ausente as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, é embargada CLEI PRADO
BORSARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 25641 L
2
VOTO No 25641
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
EMBARGADO: CLEI PRADO BORSARI
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): VITOR FREDERICO KÜMPEL
Embargos de declaração. Plano de saúde. Reajuste de
mensalidade. Faixa etária (60 anos). Nulidade de cláusula
de reajuste. Sentença de improcedência. Reforma em grau
recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão
e contradição. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado.
Mera
irresignação.
Ausente
as
hipóteses
capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado
contra V. Acórdão de fls. 268/277, sob alegação de omissão e contradição.
Pleiteia que seja reconhecida a licitude e a validade do reajuste do plano por faixa
etária.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação pleiteando a rejeição dos
embargos declaratórios (fls.16/21)
É o relatório do inicial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 25641 L
3
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Como se constata no Acórdão embargado, é abusivo o
índice de reajuste aplicado pela ré, pois não houve a demonstração clara do
critério fixado, assim como, o mesmo também não restou demonstrada sua
proporcionalidade. Conforme se demonstra nos trechos abaixo colacionados:
Sabe-se que os contratos plano de saúde possuem natureza bilateral,
onerosa e aleatória, tendo como elemento essencial o risco,
acontecimento incerto e independente da vontade das partes. A
necessidade de utilização dos serviços estipulados no contrato pode ou
não ocorrer. É de sua essência a variação da rentabilidade. Como
consequência da previsibilidade da variação, estipulam-se meios para
manter o equilíbrio do contrato e os reajustes periódicos são o principal
deles.
Tratando-se de contrato de adesão em relação de consumo, caberia ao
fornecedor apresentar as bases atuariais que justificariam reajuste no
índice de 92,82% para a faixa etária dos 60 anos.
A ré trouxe o documento de fls. 151-164. Entretanto referido estudo não
informa como foram obtidos os percentuais de reajuste por faixa etária.
Nele são apresentadas diversas fórmulas, acerca do cálculo que da
mensalidade, mas nenhum diz respeito à obtenção de uma variável
específica, que é o objeto desta demanda: os índices de reajuste por
faixa etária. Às fls. 162 consta apenas que os reajustes por faixa
etária são considerados na fórmula do preço comercial do plano,
mas não se demonstra como esses índices foram obtidos. Desse
modo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Não se mostra razoável um reajuste na ordem de 92,82% para o
consumidor prestes a ingressar na terceira idade, sem nenhuma
comprovação de aumento proporcional do risco, pois acarreta
substancioso aumento na mensalidade, na fase mais vulnerável da vida,
quando, em razão da idade, o consumidor teria dificuldades para migrar
de plano.
A concentração do reajuste, em valor tão elevado, denota intenção
de dificultar a continuidade do contrato, em momento que o
consumidor demonstra mais necessidade.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 25641 L
4
Sem a devida comprovação, o reajuste caracteriza conduta
discriminatória, exigindo vantagem manifestamente excessiva do
consumidor, em violação ao art. 39, IV, V e X do Código de Defesa
do Consumidor.
Os princípios e normas que regem o Direito Civil também amparam a
pretensão do autor, notadamente a função social do contrato, boa-fé
contratual e vedação à onerosidade excessiva, inseridos nos artigos 421,
422, 478, 479 e 480, do Código Civil:
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão
do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boafé.
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da
citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar
eqüitativamente as condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das
partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado
o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
Na opinião abalizada de MARIA HELENA DINIZ, em "Curso de Direito
Civil Brasileiro", 3o volume, 18a edição, 2003, Editora Saraiva, pág. 38:
"5o) da boa-fé, intimamente ligado não só à interpretação do contrato
pois, segundo ele, o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer
sobre a intenção inserida da declaração de vontade das partes mas
também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma
vez que as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas, isto
é, proceder com boa-fé".
A respeito da função social dos planos de saúde, em julgado desta Corte
de Justiça, prevaleceu o entendimento de que: "quem pretende exercer a
prestação de serviços de saúde deve estar consciente de que o seu
legítimo direito ao lucro disso decorrente há de ser exercido em
consonância com os valores de proteção da vida humana saudável, fim
ao qual se subordina a própria ordem econômica".
Nesse mesmo sentido, é o posicionamento de CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, em "Obrigações e Contratos Pareceres de acordo com o
Código Civil de 2002", Editora Forense, 1a edição, 2011, pág. 207:
"Ninguém estipula um negócio bilateral, para atrair a outra parte a uma
armadilha. (...) o conceito de boa-fé, embora flexível, pode ser dominada
por uma regulamentação pragmática, a dizer que o espírito da
declaração deve preponderar sobre a letra da cláusula; a vontade efetivar
predomina sobre o formalismo; o direito repousa antes na realidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 25641 L
5
que nas palavras (DE PAGE, Traité Elémentaire de Droit Civil Belge, v. II,
n. 468). Tendo as partes contratado para cumprir (este é o 'espírito da
declaração'), a execução do ajuste é o objetivo protegido pela boa-fé
(Treu und Glauben)".
Assim sendo, é mesmo de se reconhecer a ilegalidade e abusividade do
reajuste aplicado, bem como a nulidade da cláusula contratual que o
prevê. Como consequência, os valores pagos a maior devem ser
restituídos pela ré.
Para fins de apuração do valor correto da mensalidade, adotam-se os
valores apontados às fls. 234 pelo autor, tendo em vista ausência de
impugnação específica pela ré.
[sem realces no original]
Da mesma forma, quanto à aplicação do Tema 610/STJ,
verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que a prescrição
trienal é aplicável ao caso concreto, estando de acordo com toda a
fundamentação exposada no Acórdão e, ainda, com aquilo que estipula a
redação do artigo 206, §3o, IV do Código Civil. Senão, vejamos:
A restituição deve abranger os valores pagos a maior referentes aos três
anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos dos precedentes
firmados nos Recursos Especiais nos 1360969 e 1361182, do Rio Grande
do Sul, relator Marco Aurélio Bellizze, sob o regime dos recursos
repetitivos:
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO
FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA
NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE
2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO
CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART.
206, § 1o, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do
contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o
reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a
consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se
despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do
negócio jurídico com provimento jurisdicional de natureza declaratória
pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão ou de nulidade
relativa com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa,
o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo,
dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a
pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser
a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 25641 L
6
fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois,
alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso,
esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do
prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da
invalidade do contrato.
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver
sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante,
durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão
de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com
base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão
condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à
prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da
propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista
em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente,
com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada
no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal
de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce
para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores
pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo
do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que
legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o
enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o
direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de
2002).
5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o
enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial;
b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última,
basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a
estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada,
abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em
categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados
significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento
por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por
outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas.
6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que
há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e
jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de
obrigação, diante do locupletamento ilícito.
7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do
instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o
termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples
deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem
contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de
enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir
da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que
mais se adequa à prestação decorrente de cláusula indigitada nula
(ausência de causa jurídica lícita).
8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts
854 e ss; gestão de negócios, arts. 861 e ss; pagamento indevido, arts.
876 e ss; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss) como os
negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada
no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo
prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002.
9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 25641 L
7
pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno
anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, §3o, IV, do CC/2002; art.
219, caput e §1o, CPC/1973; art. 240, §1o, do CPC/2015).
10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-
se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro
de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da
declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206,
§3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do
CC/2002.
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS
Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda a que se nega
provimento.” (REsp 1.360.969/RS, Rel. original Min. Marco Buzzi,
Segunda Seção, j. 10/08/2016).
Desse modo, a insurgência da parte embargante não
merece prosperar, uma vez que não se vislumbra a existência de contradição,
omissão ou obscuridade na decisão proferida. Ademais, todas questões
relevantes à analise do direito suscitado no recurso fora, expressa e
integralmente abordadas, inclusive com os dispositivos legais aplicáveis à
espécie, sorte que não há o que se aclarar.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frise-se.
Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, devem
os embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa."
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais e constitucionais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037508-27.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 25641 L
8
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pelo apelado.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)